Tribunal: TJMT
Processo: 1045388-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045388-52.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSE MARTINS DE ARAUJO - CPF: 653.902.452-53 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), SÉRGIO LUIZ DE OLIVEIRA (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: D
ireito processual penal.
Habeas corpus
. Tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. Tribunal do júri. Execução provisória da pena. Tema 1.068 do stf. Risco de Excesso de Execução. Ordem concedida para outorgar ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo singular, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o paciente por tentativa de
homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima a 10 (dez) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, ordenou o imediato cumprimento da pena e, por conseguinte, decretou sua prisão, visando a concessão da ordem para recorrer em liberdade

II. Questão em discussão

Direito de recorrer em liberdade após veredito condenatório do Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

1. A Juíza-Presidente, após veredito condenatório do Tribunal do Júri, dosou a pena do paciente em
10 (dez) anos de reclusão e a detraiu para 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 1 (um) dia de reclusão, em razão do período de prisão preventiva cumprido pelo paciente. Além disso, fixou o
regime inicial fechado diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e decretou a prisão para início imediato do cumprimento da pena.

2.
A permanência do paciente preso até a data prevista para a progressão de regime [15.12.2026] pode caracterizar excesso de execução (LEP, art. 185). Isso porque resultaria no cumprimento de, aproximadamente, 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, equivalente a mais de 40% (quarenta por cento) da pena, lapso temporal muito superior a fração de 1/6 (um sexto) exigida para a progressão de regime de crime hediondos cometidos antes da vigência da Lei no 11.464/2007 [data do fato: 7.8.2005].

3. A tentativa de homicídio ocorreu há mais de 20 (vinte) anos [em 7.8.2005], o paciente é primário, tem bons antecedentes, exerce ocupação lícita, possui residência certa e respondia ao processo em liberdade, sem comprometimento da tramitação processual.

4. “
Em situações excepcionais, caso haja indícios de nulidade [...], o tribunal, valendo-se do poder geral de cautela, poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso
” (RE no 1.235.340/SC - Relator: Min. Luís Roberto Barroso – Plenário – 12.9.2024).

5. Mostra-se pertinente observar o princípio do duplo grau de jurisdição, pilar fundamental do Sistema de Justiça (CF, art. 92, VII) e garantia individual de acesso a jurisdição por via recursal (CF, art. 5o, LIV e LV), de modo a garantir ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida para outorgar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mantidas as medidas cautelares impostas em julgamento de
habeas corpus
anterior.

Teses de julgamento
:

1.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da condenação, mas não impõe sua aplicação automática, devendo o magistrado analisar as circunstâncias do caso concreto.

2. Configura constrangimento ilegal a manutenção da execução provisória da pena quando evidenciado risco de excesso de execução e inexistentes elementos concretos que justifiquem a prisão antes do julgamento do recurso.

3. O princípio do duplo grau de jurisdição e as garantias do contraditório e da ampla defesa recomendam a concessão do direito de recorrer em liberdade quando ausentes fundamentos cautelares idôneos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV, e 92, VII; CP, arts. 33, § 3o, 59, 121, § 2o, IV, e 14, II; CPP, art. 593, III, “c” e “d”; LEP, art. 185.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.235.340/SC (Tema 1.068), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 12.9.2024; TJSP, HC no 2282391-23.2025.8.26.0000, Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, 10a Câmara de Direito Criminal, j. 22.10.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1045388-52.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE NORTELÂNDIA

IMPETRANTE(S): DR. CAIO EDUARDO FELÍCIO – DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE(S): JOSÉ MARTINS DE ARAUJO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
JOSÉ MARTINS DE ARAUJO
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE no 0000290-27.2009.8.11.0031), que o condenou por tentativa de
homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima a 10 (dez) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, ordenou o imediato cumprimento da pena e, por conseguinte, decretou a prisão do paciente -
art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, todos do CP
- (ID 336084876).

O impetrante sustenta que a “
decisão soberana do Júri autoriza, mas não obriga, a execução imediata, a qual deve ocorrer dentro das balizas da legislação
”.

Requereu liminarmente a suspensão da “
imediata execução definitiva da pena
”. No mérito, a
concessão da ordem para recorrer em liberdade (ID 336084876), com documentos (ID 336084877/ ID 336084880).

O pedido liminar foi indeferido (ID 1.307/1.309).

O Juízo singular prestou informações

(ID 1.324/1.327-TJ).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Paciente condenado pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio tentado qualificado (art. 121, § 2o, IV c/c art. 14, II, do CP) – Pena definitiva fixada em 10 (dez) anos de reclusão – Regime inicial fechado – Execução provisória da pena determinada com base na soberania dos veredictos (Tema 1.068/STF) – Inconformismo defensivo – Alegação de constrangimento ilegal por inaplicabilidade do art. 492, I, "e", do CPP (pena inferior a 15 anos) e violação à presunção de inocência – Liminar deferida – Mérito – Superveniência do julgamento do Tema 1.068 pelo STF – Soberania dos veredictos que autoriza a execução imediata da condenação independentemente do quantum da pena – Constitucionalidade da execução antecipada no Júri – Inexistência de constrangimento ilegal – Pela DENEGAÇÃO da ordem e revogação da liminar.
”

(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – ID 341004877)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 1o.2.2022, o julgamento do HC no 1000076-58.2022.8.11.0000, esta e. Câmara Criminal concedeu parcialmente a ordem para “
outorgar liberdade processual ao paciente com imposição das seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) manter o endereço atualizado perante o juiz da causa e noticiar antecipadamente eventual mudança de domicílio (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício
” (PJE no 0000290-27.2009.8.11.0031).

Em 8.2.2022, o Juízo singular decidiu:

“
1) Considerando que o acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do TJMT concedeu parcialmente a ordem nos autos do HABEAS CORPUS CRIMINAL n.o 1000076-58.2022.8.11.0000, concedendo liberdade provisória, mediante o cumprimento de condições cautelares, DETERMINO a expedição, de imediato, do competente alvará de soltura, em favor do paciente JOSÉ MARTINS DE ARAÚJO.

2) E, ainda, INTIME-SE o denunciado JOSÉ MARTINS DE ARAÚJO, para que cumpra as medidas cautelares diversas à prisão ora fixadas, quais sejam:

a) INFORMAR endereço, onde poderá ser encontrado, comunicando previamente ao Juízo eventual mudança;

b) COMPARECER, mensalmente, no período entre o 1o ao 10o dia útil, na Secretaria do Juízo, onde reside, para informar e justificar suas atividades;

c) NÃO SE AUSENTAR da Comarca, onde reside, por período superior a 15 dias, sem autorização do Juízo, exceto por motivo de trabalho, uma vez que a permanência é conveniente para a instrução criminal;

d) NÃO INGERIR bebidas alcoólicas, NÃO FORNECER, NÃO TRAZER CONSIGO E NÃO FAZER USO de quaisquer substâncias com efeitos entorpecentes e, NÃO FREQUENTAR bares, boates, casas de tolerância (prostíbulos), locais de reputações duvidosas e festas em locais abertos ao público em geral;

e) RECOLHER-SE em residência no período noturno, das 22h00min às 6h00min e nos finais de semana e

f) NÃO SE ENVOLVER em outro fato criminalmente ilícito.

No mais:

a) INTIME-SE pessoalmente o custodiado, devendo-se ser certificado no aludido ato o eventual aceite daquele, acerca as medidas cautelares diversas à prisão ora fixadas e, via de consequência, em havendo o aceite proceda-se a soltura do mesmo e

b) CIENTIFIQUE-SE o representante do Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o adequado e, servindo a cópia desta decisão como o necessário mandado de intimação/ofício/alvará de soltura, se por outro motivo o investigado não estiver preso.
” (Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito - PJE no 0000290-27.2009.8.11.0031).

No dia 2.12.2025, o Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade penal do paciente por tentativa de
homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, motivo pelo qual
a Juíza-Presidente dosou a pena, fixou o regime inicial fechado e ordenou sua execução imediata nos seguintes termos:

“[...] A
NTE O EXPOSTO, à vista da decisão do e. Conselho de Sentença,
CONDENO
a réu
JOSÉ MARTINS DE ARAÚJO
, como incurso nas penas do
artigo 121, §2o, IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Observando o método trifásico de Nelson Hungria, adotado pelo Código Penal e o princípio consagrado no art. 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal de individualização da pena, passo a dosá-la.

- Circunstâncias judiciais -

A
culpabilidade
deve ser sopesada, vez que a reprovabilidade da conduta do réu extravasa à previsão do tipo, pois a vítima prestava socorro ao réu quando foi atingida. Quanto aos
antecedentes criminais
, verifica-se que o acusado é tecnicamente primário. Não há nos autos elementos suficientes a valorar a
conduta social
e
personalidade do acusado
. O motivo também deve ser sopesado, levando-se em conta que o crime foi cometido por
motivo
fútil, pois o réu agiu por impulso. As
circunstâncias
não extravasa a figura típica. As
consequências
também devem ser valoradas, tendo em vista que o ato perpetrado pelo acusado resultou em sequelas graves e irreversíveis na vítima, hoje paraplégico e com perda da função esfincteriana vesical e anal e da função reprodutora, de caráter permanente. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o resultado.

Dessa forma, fixo a pena-base do acusado em 18 (dezoito) anos de reclusão.

- Circunstâncias legais –

Não incorre nenhuma circunstância agravante.

Presente a atenuante da confissão espontânea.

Desse modo, minoro a pena em 1/6, e fixo,
na fase intermediária
, em
15 (quinze) anos de reclusão
.

- Causas de diminuição e de aumento de pena -

Não estão presentes nenhuma causa de aumento de pena.

Presente a causa de diminuição de pena disposta no art. 14, inciso II, do Código Penal.

Assim, considerando o iter criminis percorrido pelo réu, diminuo 1/3 da pena, fixando a
pena definitiva
do condenado em
10 (dez) anos de reclusão
.

DETRAÇÃO

Considerando que o réu permaneceu preso preventivamente de 11/05/2018 a 09/02/2022, totalizando 3 anos, 8 meses e 29 dias, tal período deve ser detraído, resultando em uma pena remanescente de
6 (seis) anos, 3 (três) meses e 1 (um) dia de reclusão
.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Ainda que aplicada a detração, conforme o disposto no §3o do artigo 33 do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena deve levar em consideração as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP). Assim, tendo em vista as circunstâncias valoradas, o regime inicial de cumprimento da pena será o
FECHADO
, conforme o §3o do artigo 33 do CP. [...]

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Considerando a Tese de Repercussão Geral n. 1.068, firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.235.340, que decidiu d

seguinte forma: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”,
NEGO
ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Portanto, impõe-se o imediato cumprimento da pena pelo sentenciado.

Ante o exposto,
DECRETO
a prisão de
JOSÉ MARTINS ARAÚJO
,
devendo ser expedido o competente mandado de prisão perante o sistema BNMP
. [...].”
(
Lorena Amaral Malhado
, juíza de Direito – PJE no 0000290-27.2009.8.11.0031 – negrito do original)

Em 4.12.2025, a Defesa interpôs recurso de apelação (PJE no 0000290-27.2009.8.11.0031).

Em 11.12.2025, abriu-se vista à “
Defensoria para que apresente as razões do recurso interposto no id. 217219617, no prazo de 16 (dezesseis) dias
” (PJE no 0000290-27.2009.8.11.0031).

Em cumprimento à decisão liminar deste HC, o paciente foi colocado em liberdade no dia 18.12.2025 (PJE no 0000290-27.2009.8.11.0031).

Em 9.2.2026, a Defensoria Pública apresentou as razões recursais (PJE no 0000290-27.2009.8.11.0031).

Pois bem.

Verifica-se que a Juíza-Presidente, após veredito condenatório do Tribunal do Júri, dosou a pena do paciente em
10 (dez) anos de reclusão e a detraiu para 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 1 (um) dia de reclusão, em razão do período de prisão preventiva cumprido pelo paciente. Além disso, fixou o
regime inicial fechado diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e decretou a prisão para início imediato do cumprimento da pena.

Registre-se, ainda, que o processo executivo de pena do paciente foi implantado no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (no 2000045-20.2025.8.11.0031), com data para progressão ao regime semiaberto prevista em 15.12.2026.

A tentativa de homicídio ocorreu há mais de 20 (vinte) anos [em 7.8.2005], o paciente é primário, tem bons antecedentes, exerce ocupação lícita de serviços gerais na Fazenda Santa Amália, na zona rural do município de Costa Marques/RO e respondia ao processo em liberdade, após sua prisão preventiva ter sido substituída por medidas cautelares alternativas em razão de excesso de prazo, no julgamento do HC no 1000076-58.2022.8.11.0000, por esta e. Câmara Criminal, em 1o.2.2022, tanto que foi preso na Sessão Plenária. Em outras palavras, não se identificam circunstâncias atribuíveis ao paciente que possam comprometer a tramitação do processo.

A permanência do paciente preso até a data prevista para a progressão de regime [15.12.2026] pode caracterizar excesso de execução (LEP, art. 185), pois resultaria no cumprimento de, aproximadamente, 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, equivalente a mais de 40% (quarenta por cento) da pena, lapso temporal muito superior à fração de 1/6 (um sexto) exigida para a progressão de regime de crime hediondos, cometidos antes da vigência da Lei no 11.464/2007 [data do fato: 7.8.2005].

A fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias judiciais [motivo e consequências do crime], que justifica a imposição do regime inicial fechado, será apreciada no julgamento do recurso de apelação interposto pela Defesa do paciente (CPP, art. 593, III, “c” e “d”), no qual a Defensoria Pública pediu, expressamente, a “
fixação da pena-base no mínimo legal
” e, por conseguinte, a “
reavaliação do regime inicial de cumprimento de pena
” (PJE no 0000290-27.2009.8.11.0031).

Realmente,
“a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”
, de acordo com o
Tema 1068 fixado pelo c. STF, sob a sistemática de repercussão geral (RE no 1.235.340/SC - Relator: Min. Luís Roberto Barroso – Plenário – 12.9.2024).

Todavia, no mesmo julgamento, consignou-se que “
em situações excepcionais, caso haja indícios de nulidade [...], o tribunal, valendo-se do poder geral de cautela, poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso
” (RE no 1.235.340/SC - Relator: Min. Luís Roberto Barroso – Plenário – 12.9.2024). Em outras palavras, a execução provisória deve ser sopesada dentro das balizas da legislação vigente e das garantias individuais.

Noutro giro, mostra-se pertinente observar o princípio do duplo grau de jurisdição, pilar fundamental do Sistema de Justiça (CF, art. 92, VII) e garantia individual de acesso a jurisdição por via recursal (CF, art. 5o, LIV e LV), de modo a assegurar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mantidas as medidas cautelares impostas por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC no 1000076-58.2022.8.11.0000, em 1o.2.2022.

Aplicável o seguinte julgado do e. TJSP decidiu:

“
[...] 2. A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal na execução provisória da pena, considerando o princípio da presunção de inocência e a ausência de fundamentação concreta para a custódia imediata.

3. O paciente respondeu solto ao processo, sem prejudicar a instrução criminal, e não há notícia de comprometimento do andamento processual.

4. O entendimento do STF autoriza, mas não impõe, o imediato início da execução da pena, sendo necessária a análise do caso concreto, que não justifica a prisão antes do trânsito em julgado.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem concedida para que o paciente possa recorrer em liberdade, ratificada a liminar [...]
” (HC no 2282391-23.2025.8.26.0000 – Relator: Des. Nelson Fonseca Junior – 10a Câmara de Direito Criminal – 22.10.2025)

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para
outorgar ao paciente [JOSÉ MARTINS DE ARAUJO] o direito de recorrer em liberdade, mantidas as seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) manter o endereço atualizado perante o juiz da causa e noticiar antecipadamente eventual mudança de domicílio (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026